Tribunal: TJPA
Processo: 0804655-83.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9994 - Indenização por Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804655-83.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: NINO FERNANDES

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS E MORAIS COLETIVOS. DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO. MEDIDA PREVENTIVA. NÃO PROVIMENTO.

1. A finalidade da constrição levada a efeito é possibilitar a reparação do dano causado não pelo risco de dilapidação do patrimônio, mas pela gravidade da infração cometida.

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 29 de agosto a 05 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
NINO FERNANDES
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 6493090, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Reparação por Danos Ambientais e Morais Coletivos c/c Obrigação de Fazer, compensar ou pagar com pedido de tutela de urgência (n.º 0800716-67.2020.8.14.0053), proposta pelo
ESTADO DO PARÁ.

Inconformado, o agravante alega que:

“Não é possível verificar os indícios satisfatórios de autoria como decidiu o julgador, muito menos a quantificação do dano alegado. De um lado, os documentos que acostam a inicial desta Ação Civil Pública estão eivados de vícios e irregularidades como exaustivamente demonstrado. De outro, o agravante trouxe aos autos documentos suficientes e hábeis a desconstituir a legitimidade e presunção de veracidade do auto de infração acostado, e ainda, que demonstram de forma inequívoca que o agravante nada tem a ver com a supressão vegetal em que se funda a pretensão originária.

As imagens de satélite, que são acessíveis a todos, demonstram que, enquanto o agravante era possuidor da área, esta se encontrava integralmente preservada. As obrigações decorrentes de danos ambientais têm natureza propter rem, como bem aduziu o Relator em suas razões, o que quer dizer que aderem à coisa e são transmitidas ao novo proprietário/possuidor.

É possível a solidariedade em demandas ambientais, mas não de forma indistinta!!! Faz-se necessário que os antigos proprietários ou possuidores tenham pelo menos obtido algum proveito em decorrência do dano ou contribuído/concorrido para sua efetivação.

Não há como se imputar a responsabilidade civil por dano ambiental a qualquer proprietário/possuidor de um imóvel, somente pelo fato dele ser antigo proprietário/possuidor. Se assim o fosse, inúmeras injustiças aconteceriam!!!

É necessário observar os requisitos da responsabilidade civil e ainda da solidariedade, o que não aconteceu nos autos originários e neste recurso. Para imputar um dano ambiental a quem quer que seja, é preciso que o suposto autor tenha contribuído/causado o dano ou obtido qualquer proveito por meio dele.

Ademais, o DD. Relator afirma em sua ratio decidendi que o agravante retificou o CAR através de um termo de autodeclaração somente em 2020 próximo a operação que desencadeou esta demanda. Todavia, não levou em consideração todas as informações acostadas ao agravo juntamente do laudo. Primeiramente não foi o Agravante quem fez a retificação junto ao CAR; segundo o Agravante não é proprietário de “28 hectares” conforme consta no CAR. Estes hectares eram parte da Fazenda Boa Esperança I, a qual o agravante vendeu sua posse no ano de 2016; e terceiro não foi o Agravante que fez o Termo de Autodeclaração.

O agravante vendeu a posse do imóvel e o comprador Sr. Carlos Gadotti Filho ficou responsável por fazer a retificação junto a SEMAS. O mesmo está sendo processado injustamente por dano ambiental que sequer tinha conhecimento!!! Sendo que suporta um enorme prejuízo diante de fraudes perpetradas por terceiros no sistema SICAR.

O contrato de compra e venda da cessão de direitos possessórios foi firmado por instrumento particular, sendo plenamente válido entre as partes, tanto é que até hoje o Sr. Carlos Gadotti Filho nunca impugnou o instrumento ou requereu sua nulidade. Sendo assim, o contrato é valido até eventual declaração de nulidade. Destaca-se que houve o reconhecimento das assinaturas em cartório.

Não havia a possibilidade de fazer a averbação no registro de imóveis, pois a maioria dos imóveis nesta região do Pará não possui matrícula junto ao CRI ou titulação. Como é sabido, esta é a situação da maioria dos imóveis do estado do Pará!!!

Assim, o agravante optou por fazer contrato particular de compra e venda. Se houvesse o registro no CRI respectivo, certamente o agravante teria feito a transferência da propriedade do imóvel através do referido cartório.

Não pode esta Egrégia Corte ignorar a práxis local para os negócios celebrados sobre as posses rurais, que são realizados quase sempre por instrumento particular”.

Assim, requer que seja conhecido e provido o recurso para revogar ou declarar a nulidade da decisão que deferiu a tutela na origem.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de Id. 7614088.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Cumpre salientar que a Carta Magna, em seu art. 225, caput, impôs ao poder público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente, não apenas para as gerações atuais, mas para as próximas gerações, consagrando, portanto, o princípio da solidariedade intergeracional.

A responsabilidade objetiva pelos danos causados ao meio ambiente está regida no art. 14 da Lei nº 6.938/81:

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores: (...)

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente.

Por sua vez, o Código Florestal (Lei n.º 12.651/12), nos termos do art. 2°, §2°, estabelece como natureza real, propter rem, que adere à coisa, a obrigação de reparar a área degradada, vejamos:

Art. 2º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. (...)

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

Impende salientar a Súmula 623 do STJ corroborando todo o posicionamento acima citado:
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
.

Nessa toada, também são princípios comezinhos de direito ambiental a precaução e a prevenção, sendo o último incidente em casos em que há certeza científica das consequências advindas de determinado dano ambiental, devendo o poder público tomar todas as circunstâncias possíveis para evitá-lo ou mitigá-lo; e o primeiro (precaução) relativo aos casos de incerteza científica, onde é necessário tomar cuidado ainda mais robusto com o fito de não prejudicar o direito difuso em tela.

A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, envolvendo todos aqueles que participaram da atividade poluidora/danosa, conforme o art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81 c/c art. 942 do Código Civil.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. VIOLAÇÃO DO ART. 935 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÚMULA 83/STJ. [...] 3. No tocante à ausência de responsabilidade solidária pelos danos ambientais, é pacificada nesta Corte a orientação de que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária de todos os agentes que obtiveram proveito da atividade que resultou no dano ambiental não com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, mas pela aplicação da teoria do risco integral ao poluidor/pagador prevista pela legislação ambiental (art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/81), combinado com o art. 942 do Código Civil. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 277167/MG, Relator o Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017).

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE POSSE OU PROPRIEDADE SOBRE A ÁREA DESMATADA. NÃO CABIMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL QUE ATRIBUI A AUTORIA DO DANO AMBIENTAL AO AGRAVANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que o Agravante apresente licença ambiental e plano de recuperação, além da paralisação de atividade econômica sem licença ambiental. 2. O Agravado demonstra o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida de urgência, pois a probabilidade do direito em relação à necessidade de reparação do dano ambiental é constatada pelo auto de infração lavrado pelo órgão ambiental – IBAMA – que descreve a identificação do Agravante e a respectiva infração nos seguintes termos: “Destruir 513,416ha de floresta do Bioma Amazônia, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente”. 3. Inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário. 4. No tocante ao perigo de dano, este decorre da possibilidade de haver continuidade na prática do dano ambiental, caso o dano não venha a ser reparado e cessado pelo Recorrente. (5748119, 5748119, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-07-12, Publicado em 2021-09-14)

As considerações expostas não são despropositadas, na medida em que a fundamentação principiológica para ressaltar a parcimônia que deve tangenciar a atividade jurisdicional em casos ambientais, o que ganha maior relevância em sede de cognição sumária.

Compulsando os autos é possível verificar que o próprio Agravante colacionou documento (ID. 5218011) onde consta retificação no CAR-Cadastro Ambiental Rural - do imóvel na data de 23/06/2020, por meio de Termo de Autodeclaração, onde informa que vendeu a área em questão e não deu baixa no CAR. Além disso, é divergente a alegação do Recorrente de que vendeu o imóvel em 2016 e não era mais o dono da propriedade, pois a autodeclaração da venda constante no referido cadastro somente foi realizada 4 (quatro) anos depois da suposta transação e, ainda, próxima ao período da Operação Amazônia Viva I, realizada pela SEMAS de 13 a 31 de julho de 2020 (ID. 5723549) e da qual originou o auto de infração.

Ressalta-se que o contrato de compra e venda apresentado pelo Agravante (ID. 5218012) de fato é um documento precário, tendo em vista que apenas houve o reconhecimento de firma no Segundo Tabelionato de Notas e de Protestos de Letras e Títulos, ou seja, tendo eficácia apenas Inter Partes.

Assim, para que o contrato de compra e venda do imóvel tenha efeito perante terceiros (erga omnes) é imprescindível a averbação da avença na respectiva Serventia Imobiliária, o que não restou comprovado pelo Recorrente.

É possível verificar ainda que as imagens de satélite que identificaram o desmatamento são de 22/06/2020 (ID. 5723554), ou seja, anterior ao termo de autodeclaração de compra e venda do imóvel inserida no CAR, constando ainda o Agravante como proprietário da Fazenda Boa Esperança I, local onde foram detectados os danos ambientais.

Dessa forma, inexistindo provas suficientes para desconstituir os atos do órgão de fiscalização ambiental, que atribui a autoria e responsabilidade pelo dano ambiental ao Recorrente, deve ser mantida a decisão agravada, em razão da presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo, que para ser desconstituído demanda a produção de prova em sentido contrário.

Assim, depreendem-se como inconsistentes as razões do agravo, tese amplamente discutida e afastada pelo dominante entendimento jurisprudencial.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/09/2022